Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-52.2018.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001380-52.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 906.639.001-82 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85.560/2016. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MATO GROSSO. EDITAL N° 0012/2013 SAD/PJC/MT DE 18 DE NOVEMBRO 2013. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA SEGUNDA FASE. CLÁUSULA DE BARREIRA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. EXALTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85.560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2-
O presente recurso tramitará como Recurso Inominado, nos termos das Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

3-
"o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"
(
STJ – 2ª T -
RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019
)
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso de Apelação recebido como Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214730244, na reclamação nº 0001380-52.2018.8.11.0032, que tramitou perante

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“para reconhecer a lista classificatória do concurso em referência como tendo 240 candidatos e DECLARAR o requerente – colocado na 239ª (ducentésima trigésima nona) posição - como classificado para segunda fase do certame n° 012/2013 SAD/PJC/MT, surtindo a declaração efeitos tão somente para o certame em comento”
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- não obediência às regras do edital; - cláusula de barreira; - os critérios utilizados pelo edital para o quantitativo de classificados não podem ser revistos pelo Poder Judiciário;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da situação fática dos autos

O Recorrido ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, visando à retificação do ato que resultou em sua eliminação do concurso público para o cargo de investigador de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 0012/2013 SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013.

Alegou que o concurso oferecia 450 (
quatrocentos e cinquenta
) vagas em âmbito estadual, sendo 64 (
sessenta
) vagas para o polo de Juína, onde ele se inscreveu. Destas, 58 (
cinquenta e oito
) vagas eram para ampla concorrência e 6 (
seis
) para Pessoas com Deficiência (
PcD
).

A questão central diz respeito à cláusula 10.25-C do edital, que previa que a próxima fase do concurso deveria convocar candidatos em número correspondente a 4 (
quatro
) vezes o número de vagas ofertadas por cargo e polo de lotação. Aduz o Recorrido que, seguindo esse critério, a lista classificatória deveria conter 240 (
duzentos e quarenta
) candidatos para ampla concorrência.

Como se classificou na 239ª (
ducentésima trigésima nona
) posição, sustentou que tinha direito de ser incluído na lista e continuar nas fases subsequentes do concurso.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do Recorrido/Autor, reconhecendo a necessidade de revisão da lista classificatória do concurso público regido pelo Edital nº 0012/2013 SAD/PJC/MT. O juiz singular entendeu que, com base na cláusula 10.25-C, o Recorrido/Autor, classificado na 239ª (
ducentésima trigésima nona
) posição, deveria ter sido incluído na lista de candidatos aptos a prosseguir na próxima fase, já que o edital previa a convocação de até 240 (
duzentos e quarenta
) candidatos para ampla concorrência no polo de Juína. Embora reconhecendo a ambiguidade na interpretação do edital, a sentença afastou a anulação completa do certame, determinando que a inclusão do Recorrido/Autor tivesse efeitos apenas para aquele concurso específico.

- do não cumprimento do edital.

O edital, em virtude de seu caráter vinculativo, faz lei entre as partes, portanto, aquele que se submete a um concurso público regido por tal instrumento está obrigado a cumprir integralmente as disposições ali estabelecidas.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MODIFICAÇÃO POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DO EDITAL.
1. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
2. A inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(STJ – 2ª T - RMS: 59729 ES 2018/0344224-0 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/03/2019 - DJe 22/03/2019). Grifei.

O Recorrido, ao pleitear sua inclusão na lista classificatória do concurso público regido pelo Edital nº 0012/2013 SAD/PJC/MT, desconsiderou a cláusula de barreira prevista no item 10.25-C do edital, que estabelece que somente serão classificados para a próxima fase os candidatos posicionados em até 4 (
quatro
) vezes o número de vagas ofertadas. Para o polo de Juína, foram disponibilizadas 58 (
cinquenta e oito
) vagas para ampla concorrência, o que limita o número de candidatos classificados à fase subsequente a 232 (
duzentos e trinta e dois
) candidatos. O Recorrido, classificado na 239ª (
ducentésima trigésima nona
) posição, ultrapassou esse limite e, portanto, corretamente excluído do certame, conforme os critérios claramente estabelecidos no edital.

Além disso, o edital especifica que a não classificação de candidatos PcD não deveria resultar no aumento do número de vagas para ampla concorrência. O próprio item 6.6 do edital prevê que, caso as vagas para PcD não fossem preenchidas, estas seriam redirecionadas para candidatos da ampla concorrência, mas sem aumentar o número total de classificados, devendo-se observar a ordem de classificação já existente. Dessa forma, ao incluir o Recorrido fora do limite previsto, a sentença contrariou as disposições do edital.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024